Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-31.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000578-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO ZERBATO - CPF: 440.092.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-

- INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ - REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL OBSERVADOS – PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatorial.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5º, da Lei n.º 11.3343/2006, o que acontece no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
CARLOS ALBERTO ZERBATO
, representado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Internação Compulsória c/c de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1030688-41.2020.8.11.0002 movida pela agravante, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA e ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na internação compulsória da parte interessada.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que a pandemia viral causada pelo COVID-19 não pode constituir justificativa para o não fornecimento imediato do tratamento de que necessita o paciente.

Aduz que “Carlos Alberto Zerbato é dependente químico, vez que faz uso de bebidas alcoólicas desde os seus 15 (quinze) anos de idade, ou seja, por aproximadamente 45 (quarenta e cinco anos, colocando em risco sua saúde e sanidade mental, além de expor terceiros a risco, especialmente seus familiares”.

Alega que “o psiquiatra atestou que o paciente precisa de internação para suporte clínico, visto que apresenta crises de abstinência moderada quando ocorre a interrupção abrupta do uso de álcool”.

Assevera ainda que “nos exames médicos realizados, o paciente apresentou alterações laboratoriais importantes das enzimas hepáticas, redução dos níveis de vitamina D3 e alterações hematológicas”.

Afirma que “a justificativa em que se pautou o Juízo a quo para o não fornecimento do tratamento ao paciente por causa da pandemia do COVID-19 não merece guarida, haja vista que não houve interrupção do fornecimento dos atendimentos médicos no Estado de Mato Grosso”.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada,
considerando que se trata de uma situação emergencial, pois está em risco a saúde e a vida de Carlos Alberto Zerbato, reforçando a situação excepcional, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal, nos termos dos fundamentos apresentados
.

A antecipação de tutela foi

deferida (ID. 75567492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
Edmilson da Costa Pereira,
opina pelo provimento do presente recurso (ID. 75702995).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CARLOS ALBERTO ZERBATO
, representado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ajuizou
Ação Civil Pública de Internação Compulsória c/c de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1030688-41.2020.8.11.0002
, em
desfavor do
MUNICÍPIO DE CLAUDIA

ESTADO DE MATO GROSSO, e
foi proferida decisão pelo Juízo da 1ª Vara da Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
, que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na internação compulsória da parte interessada.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...)
Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que
a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência
.
(...)”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta
o agravante que a pandemia viral causada pelo COVID-19 não pode constituir justificativa para o não fornecimento imediato do tratamento.

Conforme relatado, a antecipação de tutela foi indeferida em 05/11/2020.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autor necessita da internação compulsória
, conforme prescrição médica.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

No tocante à necessidade de fornecimento do tratamento de saúde pelo Ente Público, conforme mencionado alhures, entende-se como dever
do Estado (
latu senso
) assegurar a todos o direito à saúde,
cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta, conforme estabelecem os artigos 196 e 197 da Constituição Federal, como cito:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a

sua promoção, proteção e recuperação. ”

“Art. 197. São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Tem-se, portanto, que o direito à vida e à saúde do ser humano é dever dos Entes Federados e o não atendimento pelo Município, Estado e/ou União enseja em violação à Lei Maior.

In casu
,
extrai-se das provas colacionadas aos autos, que o Agravante
CARLOS ALBERTO ZERBATO
,
é portador
de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool – síndrome de dependência, CID-F10.2, conforme se verifica do relatório médico de id. 72878985 - Pág. 10
.

Segundo o Relatório Psicológico, relata que devido ao uso excessivo de álcool, o agravante teve sua vida totalmente prejudicada, por isso a necessidade de internamento para a desintoxicação inicialmente, pois da maneira que está vivendo nos dias atuais, está se prejudicando e colocando em risco sua vida e de sua família (id. 72878987– Pág. 1).

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;(...)”Daí por que se verifica a necessidade de o Estado arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
do paciente em instituição, tal como estabeleceu a decisão recorrida. Ou seja, o Poder Público tem a obrigação legal de implementar políticas assistenciais de proteção jurídico-social, cumprindo-lhe assegurar o abrigamento daqueles em situação de risco. Se não tomar a providência, deverá arcar com as despesas.Consta dos autos que o paciente é
ADOLESCENTE
com 14 anos de idade, dependente químico e interno do Centro Socioeducativo de Cuiabá, fazendo uso contumaz de
DROGAS
desde os 10 anos de idade, o que culminou na necessidade imperiosa de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, conforme relatório médico e psicossocial de fls. 39/47.Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação do ente municipal de abrigar ou arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
para desintoxicação do paciente em instituição especializada em tratamento de dependentes químicos, diante da peculiaridade da situação posta nos autos.Com efeito, a Constituição Federal prevê, em seu art. 196, o direito à saúde, determinando ser direito de todos e dever do Estado e que este deve garanti-la mediante políticas sociais e econômicas. O direito à saúde compreende garantia constitucional e infraconstitucional, estando sedimentada a responsabilidade do Estado (gênero) pelo fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem. Diante disso, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo atendimento integral à saúde dos cidadãos.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, tem orientado:“CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS CONSTITUCIONAIS.1. O Tribunal a quo considerou ser devido o fornecimento do medicamento à recorrida, uma vez que "os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, já se encontra consolidado em nossos Tribunais. Portanto, considerando-se os princípios constitucionais aplicados ao caso sob testilha, fato é que, ponderando-se os valores envolvidos nesta demanda, deve prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República, nos termos do art. 1°, III, da CRFB/88, a ser resguardado, in casu, pelo fornecimento de medicamentos pelos Entes réus. E, cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana" (fl. 195, e-STJ).2. Dessa forma, muito embora tenham sido citados dispositivos infraconstitucionais, a matéria foi dirimida sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF.3. Agravo Regimental não provido. AgRg no AREsp 362016 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0190879-7. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA- Data do Julgamento 10/09/2013.” Na mesma linha, o entendimento esposado por este Tribunal, in verbis:“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO — FORNECIMENTO — OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ — BLOQUEIO ON-LINE.Cabe ao Estado e ao Município fornecer atendimento médico especializado à pessoa de que dele precisa. Aqui, esperar também não é saber (Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, a saber, o bloqueio on-line.Recurso parcialmente provido. AI, 33305/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2013, Data da publicação no DJE 10/06/2013” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR DEPENDENTE QUÍMICO -
INTERNAÇÃO
PARA DESINTOXICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - ORDEM JUDICIAL - REMEDIADA POR PREVISÃO LEGAL - ART. 12 C/C ART. 16 DO DECRETO Nº 24.559/34 - FORNECIMENTO PELO ESTADO - OBRIGATORIEDADE - RECURSO DESPROVIDO. A
INTERNAÇÃO
para tratamento de dependente químico é medida que se impõe por ordem judicial, sendo dever do Estado zelar pela saúde psíquica do doente, mantendo sua
INTERNAÇÃO
para o adequado tratamento.A exigência de atestado médico para a
INTERNAÇÃO
será dispensada somente quando se tratar de ordem judicial, uma vez que, depois de hospitalizado, deverá o paciente ser imediatamente examinado pelo médico de plantão, que redigirá uma nota clínica, tão minuciosa quanto possível, visando o estado somático e mental do internado e fazendo ressaltar, especialmente, a natureza das suas reações perigosas evidentes ou presumíveis (art. 16, Decreto n. 24.559/34).Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde.(...)"AI, 132114/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/09/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013Desta feita, o autor acionou o Judiciário, por meio da ação de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, visando resguardar seu consagrado direito fundamental à saúde, haja vista necessitar de tratamento médico urgente.Muito relevante, ainda, é que o tratamento adequado, no caso, vem ao encontro do princípio da dignidade humana, porque há de propiciar à agravada um mínimo de qualidade de vida digna. (...)”

(N.U 0003389-98.2012.8.11.0063, 167918/2015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA

O artigo 2º, da Lei 8.080/90, que descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhece que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Assim, para a realização da internação involuntária, como requerido na inicial e deferido na decisão objurgada, devem ser observadas as regras elencadas nos artigos 23 e 23-A, §§ 2º, 5º, 6º e 9º da Lei n.º 11.3343/2006, como cito:

“Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

[...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

[...]

§ 9º É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o tratamento de dependente de drogas deve ocorrer em rede de atenção à saúde, dando prioridade aos tratamentos ambulatoriais.

Observa-se, também, da citada legislação que a internação involuntária além de ser uma medida excepcional, somente pode acontecer se houver prescrição médica, provas da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas e que os recursos extra-hospitalares não são suficientes para o tratamento do dependente químico.

No presente caso, há nos autos provas suficientes da necessidade do tratamento de drogadição do requerente, se mostra possível, a determinação de internação involuntária do interditado, uma vez que foram preenchidos os requisitos estabelecidos no 23-A, da Lei n.º 11.3343/2006.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar que os requeridos, solidariamente, disponibilizem vaga a CARLOS ALBERTO ZERBATO em unidade de saúde ou hospital geral de tratamento para dependente ou usuário de drogas (art. 23-A, § 2°, da Lei n.° 13.840/2019) -
lembrando que o Estado mantém a unidade III, do Adauto Botelho para atendimento a este caso específico
- pelo período máximo de 90 (noventa) dias (art. 23—A, § 5°, inciso Ill da Lei n.° 13.840/2019), no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021